Tribunal: TJDFT
Processo: 0719559-74.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DA DEFESA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA. AUSÊNCIA IMOTIVADA DE PERÍCIA. AFASTAMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REDUÇÃO. MEDIDA PROTETIVA. DURAÇÃO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O tipo penal de violação de domicílio, previsto no artigo 150, “caput”, do Código Penal, estabelece ser crime entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências.
2. Os relatos da vítima, tanto na fase inquisitorial como em juízo, corroborados pelo depoimento judicial de testemunha e da confissão do réu, no sentido de que esse forçou a entrada na residência dela, impõem a manutenção da condenação pelo crime de violação de domicílio.
3. Independentemente de qualquer celeuma jurídica acerca do alcance da expressão “violência” na qualificadora do delito de violação de domicílio, o ato violento foi perpetrado contra o objeto (porta), porém o arrombamento não ficou comprovado por prova técnica-pericial e não consta a razão da não realização da perícia e/ou juntada do laudo pericial.
4. Nos termos do artigo 158 do Código de Processo Penal, quando a infração deixar vestígios, é imprescindível a realização do exame pericial, o qual somente poderá ser dispensado e suprido por outros meios de prova se desaparecidos os vestígios.
5. O delito de ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, contra a ex-companheira, encontra-se robustamente comprovado pela palavra firme e coerente palavra da vítima e da testemunha que presenciou os fatos.
6. Em julgados recentes, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.
7. Diante das circunstâncias que envolveram o ilícito e das condições econômicas das partes, soa proporcional e razoável a redução do valor indenizatório de danos morais para R$ 500,00 (quinhentos reais), e por se tratar de valor mínimo para reparação dos danos causados a vítima se entender necessário poderá requerer complementação do montante na esfera cível.
8. Em atenção ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, entende-se como razoável a duração das medidas protetivas deferidas até o trânsito em julgado da presente ação penal.
9. Recurso parcialmente provido.